Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003976-84.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCUS CAMPOS CHRISTO FERNANDES, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência, nas decisões de ID 37021500, ID 37021494 e ID 37021491, respectivamente, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por BANCO DO BRASIL S/A; admitiu o recurso especial de MARCUS CAMPOS CHRISTO FERNANDES; e inadmitiu o apelo especial juntado por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, situação última que ensejou a interposição de agravo à Corte Superior. O STJ não conheceu do recurso de MARCUS CAMPOS CHRISTO FERNANDES; negou provimento ao apelo de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL; e deu provimento ao apelo especial do BANCO DO BRASIL S/A para reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da presente demanda (ID 69211505). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.166, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1265564 (ID 69211506). Considerando que o recorrente BANCO DO BRASIL S/A alcançou seu objetivo com o provimento de seu recurso especial, e que seu recurso extraordinário não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo extraordinário, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010